Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-91.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011259-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BERCINEI DIAS DE AMORIM - CPF: 538.115.931-53 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011259-91.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BERCINEI DIAS DE AMORIM

Recorrido(s):

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente. Preliminar afastada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE DEVIDO – DIVERSAS FATURAS EM ABERTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alega que alugou o imóvel de matrícula nº. 443757-8, mas que o inquilino deixou de adimplir as faturas. Quando tomou ciência a recorrente fez o parcelamento dos débitos, totalizando o valor de R$ 2.098,26 (dois mil e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

Discorda dos valores cobrados e da taxa de religação.

Requereu indenização por danos morais ante a ocorrência de corte e das cobranças que considera indevidas.

Em análise aos autos, verifico que o fato ocorrido se deu por culpa concorrente da consumidora, posto que, a suspensão da prestação de serviço de fornecimento de água foi em decorrência da inadimplência das faturas;

Em que pese a alegação de que o imóvel era locado, se tratando de contrato verbal, é responsabilidade da titular comunicar a concessionária a alteração de usuário para atualização cadastral.

Ao sentenciar o feito o juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação pontuando a inexigibilidade de três faturas incluídas no parcelamento, decorrentes de recuperação de consumo não comprovado (01, 02 e 03/2018), e outras três faturas referentes a meses sem consumo registrado (08, 09 e 10/2017).

Nota-se que não houve comprovação do pagamento do parcelamento para requerer a devolução dos valores e é incabível a reparação moral pois os fatos não ultrapassam o descumprimento contratual, onde a obrigação da recorrida é apenas retificar os meses apontados na sentença, sendo devidos os demais.

Portanto afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pelo Consumidor os fatos constitutivos de seu direito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021